Tribunal: TJSP
Processo: 2242077-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Inobstante a insuficiência de prova documental, há indícios de que o postulante aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais - Benesse concedida unicamente para o manejo da presente insurgência recursal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de obrigação de fazer – Decisão objurgada que determinou a citação do executado para desocupar o

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Inobstante a insuficiência de prova documental, há indícios de que o postulante aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais - Benesse concedida unicamente para o manejo da presente insurgência recursal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de obrigação de fazer – Decisão objurgada que determinou a citação do executado para desocupar o imóvel descrito na prefacial, sob pena de multa diária de R$300,00 limitada a R$15.000,00 – Impugnação ao valor da causa - Inviabilidade de apreciação em segunda instância de pedido não analisado pelo MM. Juízo a quo - Necessidade de prévio exame em decisão fundamentada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância - Não conhecimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de obrigação de fazer – Decisão objurgada que determinou a citação do executado para desocupar o imóvel descrito na prefacial, sob pena de multa diária de R$300,00 limitada a R$15.000,00 – Alegação de que o título exequendo foi forjado, situação que poderia ser confirmada por meio de prova pericial – Existência de melhorias no imóvel realizadas pelo executado e que devem ser valoradas caso haja desocupação - Necessidade de instrução probatória – Matéria típica de embargos à execução – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242077-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JOSÉ
CARLOS BENEDITO FERRARI FIGUEIRA, são agravados SAMUEL VIEIRA DA
SILVA e ISAAC VIEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Na extensão
conhecida deram provimento em parte ao recurso apenas para deferir ao
executado o benefício da gratuidade da justiça. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242077-11.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 43424 hb
2
VOTO No: 43424
AGRV. No: 2242077-11.2020.8.26.0000
COMARCA: Sorocaba (2a V. Cív.)
AGVTE.: José Carlos Benedito Ferrari Figueira (Exctdo.)
AGVDOS.: Samuel Vieira da Silva e outros (Exqtes.)
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Inobstante a insuficiência de
prova documental, há indícios de que o postulante aparenta não
auferir recursos suficientes para suportar as despesas
processuais - Benesse concedida unicamente para o manejo da
presente insurgência recursal.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de obrigação de
fazer
Decisão objurgada que determinou a citação do
executado para desocupar o imóvel descrito na prefacial, sob
pena de multa diária de R$300,00 limitada a R$15.000,00
Impugnação ao valor da causa - Inviabilidade de apreciação
em segunda instância de pedido não analisado pelo MM. Juízo
a quo - Necessidade de prévio exame em decisão
fundamentada em primeiro grau, sob pena de supressão de
instância - Não conhecimento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de obrigação de
fazer
Decisão objurgada que determinou a citação do
executado para desocupar o imóvel descrito na prefacial, sob
pena de multa diária de R$300,00 limitada a R$15.000,00
Alegação de que o título exequendo foi forjado, situação que
poderia ser confirmada por meio de prova pericial Existência
de melhorias no imóvel realizadas pelo executado e que devem
ser valoradas caso haja desocupação - Necessidade de instrução
probatória Matéria típica de embargos à execução Decisão
mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
José Carlos Benedito Ferrari Figueira, em execução de obrigação de
fazer (documento particular assinado pelo “devedor” e duas testemunhas no qual o executado
assumiu o compromisso de desocupar o imóvel cuja posse se
controverte assim que contraísse novo patrimônio, fls. 01/05 e 19/22
dos autos originários) movida por Samuel Vieira da Silva, Isaac Vieira
da Silva, Laurinda Vieira da Silva Rodrigues e Nivaldo Vieira da Silva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242077-11.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 43424 hb
3
contra r. decisão de fls. 27/28 (fls. 44/45 dos autos de origem) que,
dentre outras providências, determinou a citação do executado “para,
no prazo de 20 (trinta) dias, desocupar o imóvel descrito na inicial, sem
custos aos exequentes, nos moldes dispostos pelos arts. 814, 815 e
seguintes do CPC, sob pena de multa diária de R$300,00 por dia,
limitado ao montante de R$15.000,00” (fls. 27).
Alega o executado, em resumo, que (1) desconhece o
conteúdo pactuado no título exequendo, tanto é que consta sua
assinatura apenas na última lauda do contrato, (2) as testemunhas não
assinaram o título na presença do executado, (3) mora no imóvel desde
1999 e realizou diversas melhorias com seus próprios recursos, matéria
esta que pretende discutir, juntamente com seu direito real de
habitação, oportunamente “na Vara de Sucessões e Família”, (4) “os
dois filhos da sua ex esposa hora falecida também residem no
respectivo imóvel e vivem em total harmonia e condomínio com o
agravante” (fls. 05) e (5) “o correto valor da causa deveria levar em conta
o valor de R$186.468,84, correspondente ao valor do imóvel e mais o
valor de R$8.400,00 referente aos alugueis pretendidos, totalizando a
quantia de R$ 194.868,84” (fls. 01/18).
Pede-se o efeito suspensivo e a reforma para que
seja garantida a manutenção de sua posse no imóvel bem como o
trâmite da referida ação “ocorra em processo de conhecimento e não de
execução” (fls. 17).
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo
postulado,
dispensaram-se
informações
bem
como
contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242077-11.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 43424 hb
4
2.
Na porção
suscetível
de
conhecimento,
a
insurgência não comporta provimento.
3. Primeiramente, não se conhece da impugnação ao
valor da causa envidado nesta sede recursal, haja vista que a questão
ainda não foi examinada pelo MM. Juízo a quo, de molde a impedir esta
esfera ad quem de emitir qualquer pronunciamento acerca de tal
questão, sob pena de restar caracterizada a supressão de instância e
violação dos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
inerentes ao devido processo legal.
Daí verificar tratar-se de questão ainda não decidida
pelo douto Juízo a quo, o que impede este E. Tribunal, em atuação per
saltum, emitir pronunciamento meritório dispensando a prévia
manifestação do Juiz natural da causa.
Assim, pode-se afirmar a inexistência de decisão
interlocutória suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação ao
insurgente. Nada impede, pois, caso o pedido pretendido (revisão do
valor atribuído à causa), no momento azado, seja indeferido pelo MM.
Juízo a quo, que o agravante venha a manejar oportuno agravo
buscando a eventual reforma do decisum, sem que haja ofensa às
normas magnas e infraconstitucionais de competência.
À vista do anotado, impõe-se o não conhecimento
desta porção do inconformismo.
4. O benefício da gratuidade da justiça não se
destina a agraciamento incondicionado a qualquer pessoa física ou
espólio.
Se por um lado a nova Lei Processual perenizou a
presunção relativa de pobreza, conforme estabelecido no art. 99, § 2o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242077-11.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 43424 hb
5
mesmo Codex, a Constituição Federal, por outro, dispôs expressamente
que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV).
A presunção de necessidade, portanto, não opera
automaticamente, revelando-se inócua a genérica afirmação de
hipossuficiência para o reconhecimento do status legal.
No presente caso, inobstante a inexistência de prova
documental suficiente, o agravante comprovou que é aposentado e que
percebia remuneração mensal de aproximadamente um salário-mínimo
no ano de 2008 (fls. 26).
Daí que, das circunstâncias apontadas, a concessão
do favor legal perseguido tão somente para o manejo da presente
insurgência é medida adequada que se impõe e que privilegia a
observância do princípio da razoável duração do processo, ressalvada a
possibilidade de o recorrente renovar o pedido junto ao d. Juízo a quo,
que terá melhores condições de analisar a viabilidade da concessão
definitiva da benesse almejada.
5. Trata-se de execução de obrigação de fazer em
que os agravados-exequentes alegam que pactuaram com o agravante-
executado (que fora casado com a falecida irmã dos agravados) um
contrato para que este pudesse residir no imóvel pertencente aos
agravados até que contraísse novo matrimônio.
Após o falecimento da ex esposa do agravante e
irmão dos agravados em 19.01.2018, o agravante permaneceu residindo
no imóvel em questão, tal como contratado, e casou-se novamente em
21.12.2018, recusando-se o insurgente a desocupar o imóvel, situação
que rendeu ensejo à propositura do feito executivo originário (execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242077-11.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 43424 hb
6
de obrigação de fazer consubstanciada em documento particular
assinado pelo obrigado e duas testemunhas).
Aduz o agravante que desconhece o conteúdo
pactuado no título exequendo, tanto é que consta sua assinatura
apenas na última lauda do contrato (insinua-se que o documento foi
forjado).
Assevera o insurgente que as testemunhas não
assinaram o título na presença do executado, o que poderia ser
comprovado mediante prova pericial no documento, bem como que
realizou diversas melhorias no imóvel que devem ser objeto de devido
ressarcimento em caso de desocupação.
Trata-se, com visto, de exceção de pré-executividade
que traz à baila discussão de questões que demandam dilação
probatória quanto ao título que embasa a execução.
Desse modo, para o eventual reconhecimento das
irregularidades apontadas e apuração das melhorias realizadas no
imóvel (caso se reconheça o direito à restituição), por meio da
necessária instauração de instrução probatória, a via adequada seria,
mesmo, os embargos à execução, que constituem a via processual
adequada para examinar as questões levantadas pelo agravante.
Assim dispõe o Código de Processo Civil de regência:
“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado
poderá alegar:
I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da
obrigação;
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242077-11.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 43424 hb
7
IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis,
nos casos de execução para entrega de coisa certa;
(...)
VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir
como defesa em processo de conhecimento.”
No mesmo sentido, colhem-se v. arestos deste
Egrégio Tribunal de Justiça sintetizados nas ementas a seguir
transcritas.
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
Pretensão ao
reconhecimento de nulidade da execução, face a inexigibilidade do
título exequendo, ilegalidade do débito, falsidade de assinatura do
contrato
Inadmissibilidade
Matérias que devem ser alegadas em
sede de embargos à execução tendo em vista que para a análise das
questões apresentadas há necessidade de dilação probatória para a sua
verificação
Recurso não provido.” (TJSP-22a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento n° 2121995-24.2015.8.26.0000-São
Paulo, J. 30.07.2015, np, vu, Rel. Des. ROBERTO MAC CRACKEN, voto
n° 21008).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
Pretensão ao
reconhecimento de nulidade da execução, face a inexigibilidade do
título exequendo, fruto de fraude ao contrato de trabalho e
preenchimento do título com datas posteriores
Inadmissibilidade

Matérias que devem ser alegadas em sede de embargos à execução
tendo em vista que para a análise das questões apresentadas há
necessidade de dilação probatória para a sua verificação Recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242077-11.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 43424 hb
8
provido.” (TJSP-22a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
n° 2122788-26.2016.8.26.0000-Osasco, J. 14.07.2016, np, vu, Rel.
Des. ROBERTO MAC CRACKEN, voto n° 24284).
Na mesma linha doutrinam NELSON NERY JÚNIOR
e ROSA MARIA ANDRADE NERY:
“Defesas sem necessidade de segurança do juízo.
Exceção de executividade. O primeiro meio de defesa de que dispõe o
devedor no processo de execução é a exceção de executividade. Admite-
se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a
demonstração de que o credor não pode executar o devedor. Daí ser
exceção de executividade e não de pré-executividade: o credor não tem
execução contra o devedor. Denomina-se exceção porque instrumento
de defesa de direito material, que contém matérias que o juiz somente
pode examinar a requerimento da parte. São arguíveis por meio de
exceção de executividade: a prescrição, o pagamento e qualquer outra
forma
de
extinção
da
obrigação
(adimplemento,
compensação,
confusão, novação, consignação, remissão, sub-rogação, dação etc).
(Gomes, Obrigações, n. 67, p. 87), desde que demonstráveis prima facie.
Havendo necessidade de dilação probatória para que o devedor possa
demonstrar a existência de causa liberatória da obrigação, ou a
prescrição da eficácia executiva do título que aparelha a execução, é
inadmissível a exceção de executividade. Nesse caso o devedor, caso
queira defender-se, terá de segurar o juízo e ajuizar ação de embargos
do devedor.” (Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC - Lei
13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 6
ao art. 914 do CPC, p. 1797).
Nesse mesmo sentido a Súmula n° 393 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “a exceção de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242077-11.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 43424 hb
9
executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias
conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”
Desse modo, a manutenção da r. decisão vergastada
é a medida adequada que ao caso se impõe.
6. Isto posto não se conhece de parte do recurso,
nega-se provimento na extensão conhecida e revoga-se o efeito
suspensivo precariamente concedido, observada a concessão da
gratuidade da justiça ao agravante tão somente para o manejo da
presente insurgência.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica